Tribunal: STF
Processo: RE 1382354
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LIMITAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela Nona Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Alega a Autarquia que “a Turma Recursal afastou a aplicação dos juros de 0,5% ao mês e da TR durante toda a fase de liquidação do quantum debeatur e não apenas durante o processamento do precatório ou RPV propriamente dito”, tendo os consectários legais de sua condenação fixados em desacordo com a Lei nº 11.960/2009 e com o decidido nas ADIs 4357 e 4425-DF.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Nona Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, acolheu os embargos de declaração do INSS “para determinar a aplicação, ao presente feito, do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, somente quanto aos juros".



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no qual assentada a tese de que:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947-ED, Rel. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora